Tribunal: TJSP
Processo: 2084186-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084186-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLAUDINEI
ALVES FERREIRA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA TRÁFICO DE DROGAS
E CONDUTAS AFINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084186-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.350
2
HABEAS CORPUS No: 2084186-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: CLAUDINEI ALVES FERREIRA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Araraquara
Voto no: 11.350
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de
concessão de liberdade provisória, por entender
desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta que
o paciente é usuário de drogas, além de ser
primário,
destacando,
ainda,
não
ser
recomendável a prisão em face da pandemia da
COVID-19. Sem razão. Negativa de autoria é
questão que extrapola os estreitos limites de
cognição do writ, não sendo passível de análise
nesta sede, sob pena de invadir o próprio mérito
da ação penal. Crime concretamente grave,
sendo por isso mesmo equiparado a hediondo,
sendo um dos principais responsáveis por
alimentar a cadeia delitiva atual. Necessidade de
resguardo da ordem pública. A simples presença
de atributos pessoais favoráveis não autoriza,
por si só, a concessão da ordem. Presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Não
comprovação de que o paciente faça parte do
grupo de risco da doença, tampouco da
incapacidade do presídio em eventualmente
ministrar o tratamento médico adequado em
caso de necessidade. Poder Público já vem
adotando medidas necessárias para que o vírus
não se dissemine no interior dos presídios
brasileiros. Segurança pública não pode ser
colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084186-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.350
3
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de CLAUDINEI
ALVES FERREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Araraquara, no bojo dos autos de no
1501681-19.2020.8.26.0037.
Narra a impetração que CLAUDINEI foi autuado em 28 de
abril de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. Na ocasião, o paciente foi abordado juntamente com outros dois
indivíduos (Maurício e Pedro). Com CLAUDINEI, foram encontrados 06 (seis)
porções de crack e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), ao passo que com
Maurício foram localizadas 02 (duas) porções de crack, bem como a quantia
de R$ 133,00 (cento e trinta e três) reais. No dia seguinte, houve a conversão
da prisão flagrancial em preventiva (fls. 20/23).
Sustenta a defesa não estarem presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, por tratar-se de paciente primário, de bons
antecedentes e que se comprometeu a comparecer a todos os atos do processo.
Além disso, aduz que o paciente afirmou em solo policial ser usuário de drogas e
que a quantia de dinheiro encontrada era oriunda do benefício de R$ 600,00
(seiscentos reais) concedido recentemente pelo Governo Federal às pessoas em
situação de vulnerabilidade em razão da epidemia da COVID-19.
Requer, desse modo, a concessão liminar do pedido para
que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela aplicação
de medidas cautelares alternativas. No mérito, bate-se pela confirmação da
ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 27/29).
As informações foram prestadas (fls. 33/34).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 37/39).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084186-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.350
4
De acordo com a denúncia, no dia 28 de abril de 2020, por
volta das 17h30, na Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira, na cidade e Comarca
de Araraquara, CLAUDINEI ALVES FERREIRA, vulgo “Nei”, trazia consigo e
guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, venda e tráfico, 06 (seis)
invólucros acondicionando cocaína, na forma de “crack”, com peso líquido
total de 1,18g (um grama e dezoito centigramas).
Segundo consta, na data dos fatos, policiais militares em
patrulhamento de rotina receberam informação dando conta de que um indivíduo
conhecido como “Nei” estaria praticando tráfico de drogas no terminal de
integração de ônibus urbano de Araraquara, onde também residia, por ser
morador de rua.
A fim de averiguarem a veracidade da informação, os
policiais rumaram até o local, deparando-se com a estrutura montada pelo
paciente para seu abrigo, o qual estava em companhia de outros dois indivíduos,
identificados como Maurício Marinho Júnior e Pedro Henrique de Oliveira
Vassalo. Em revista pessoal, foram encontradas em poder do imputado 02 (duas)
pedras de crack envoltas em papel alumínio, além da quantia de R$ 260,33
(duzentos e sessenta reais e trinta e três centavos) em dinheiro, no bolso de sua
bermuda, e mais 04 (quatro) pedras de crack, embaladas da mesma forma, em
suas vestes íntimas dentro de um pequeno frasco, que continha resquícios de
cocaína. Em poder de Pedro, que tinha mandado de prisão expedido em seu
desfavor, nada de ilícito foi encontrado. Já na posse de Maurício, foram
localizadas 02 (duas) pedras de crack, dentro de uma embalagem de
esparadrapo na bolsa que portava, bem como a quantia de R$ 133,00 (cento e
trinta e três reais).
Inquirido a respeito, o paciente alegou que o dinheiro era
proveniente do auxílio emergencial recebido do Governo Federal naquele dia, e
que parte da quantia fora utilizada para comprar 15 (quinze) pedras de crack,
entregando 02 (duas) delas e mais R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para
Maurício, vulgo “Ranzinza”. Os policiais, então, solicitaram o comprovante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084186-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.350
5
recebimento do referido expedido pelo banco, sendo que o increpado alegou não
o possuir.
Na delegacia, o imputado negou a prática delitiva,
confirmando a versão apresentada aos policiais durante a abordagem.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
De
início,
cumpre
esclarecer
que
as
alegações
concernentes a eventual inocência do paciente não são passíveis de serem
perscrutadas com a pormenorização necessária à sua confirmação na estreita
sede da ação mandamental do habeas corpus, remédio constitucional de rito
célere e que só admite a análise de provas pré-constituídas, de sorte que o
exame aprofundado de tal questão, nesta seara, acabaria por invadir o próprio
mérito da ação penal ajuizada em desfavor do paciente.
Trata-se, inclusive, de entendimento já consolidado e
pacificado nos Tribunais Superiores:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
DECISÃO
AGRAVADA
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA
SOB
EXAME.
REITERAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE
NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE
HIPÓTESE
QUE
POSSIBILITE
O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE
DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES:
PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL
RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME
DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084186-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.350
6
V
A via estreita do habeas corpus não
comporta
dilação
probatória,
exame
aprofundado de matéria fática ou nova
valoração dos elementos de prova (...)” (grifo
nosso)
(HC 170503 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
24/06/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-169
DIVULG
02-08-2019
PUBLIC
05-08-2019)
“PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. TESE DEFENSIVA DE
IRREGULARIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR, QUE SE CONFUNDE COM O
MÉRITO
DA
IMPUTAÇÃO
PENAL.
NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PROFUNDA
SOBRE A AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
INQUÉRITOS
E
TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIENTES
PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A respeito da tese defensiva de que a
insubsistência da prisão cautelar se confunde
com o mérito da imputação penal, observa-se
que as alegações defensivas requerem profunda
cognição sobre a autoria delitiva. Registre-se
que é incabível, na estreita via do recurso em
habeas corpus ou no próprio remédio
heróico, a análise de questões relacionadas à
negativa de autoria, por demandarem o
reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. (...)” (grifo nosso)
(HC
485.265/RS,
Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
07/05/2019, DJe 13/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084186-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.350
7
Assim, as alegações isoladas do paciente no sentido de que
seria somente usuário de drogas não podem ser objeto de apreciação nesta
sede, não sendo, em hipótese alguma, suficientes para, por ora, elidir os indícios
de autoria colhidos até o momento nos autos, e, assim, inquinar
irremediavelmente a decisão guerreada, a ponto de impor seu afastamento.
No mais, não obstante o louvável esforço defensivo,
incabível falar em ausência de fundamentação idônea, visto que o tráfico de
drogas é crime que se reveste de enorme gravidade, causando enorme
desassossego à ordem pública, disseminando o vício, devastando inúmeras
famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros delitos. Tal
potencial deletério constituiu razão mais do que plausível para a opção adotada
prudentemente pelo legislador pátrio de equiparar tal delito àqueles enumerados
no rol dos hediondos, tornando-o, portanto, insuscetível de indulto, graça ou
anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem
tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em tela.
Isso porque, o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas
semelhantes.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084186-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.350
8
gravidade e as circunstâncias concretas envolvendo o crime imputado ao
paciente recomendam a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da
lei penal. Entre elas, enumere-se o potencial viciante e destrutivo do entorpecente
apreendido, bem como o fato de o paciente ser morador de rua, não possuindo,
assim, vínculo fixo com o distrito da culpa, o que poderá pôr em xeque o
resultado útil do processo.
Desse modo, mostra-se perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma
sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Ainda que o paciente seja primário, tal predicado, por si só,
não tem o condão de revogar o decreto cautelar enquanto subsistirem motivos
que justifiquem a manutenção do cárcere preventivo, conforme previsão do artigo
312 do Código de Processo Penal. Vide, nesse sentido, jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084186-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.350
9
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento
algum a defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao chamado
grupo de risco da doença ou de que seja portador de qualquer comorbidade
capaz de potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084186-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.350
10
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR